Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO DESPROVIDO DE MANDATO JUDICIAL. DECISÃO CONCEDENDO OPORTUNIDADE PARA O RÉU REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. CPC, ART. 76, § 1o, II. PLANO DE SAÚDE. BEBÊ DIAGNOSTICADO COM “PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA”. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO ORTÓTICO. ÓRTESE CRANIANA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO EFICAZ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. É obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de tratamento ortótico prescrito como essencial e insubstituível para a correção assimetria craniana de bebê diagnosticado com “plagiocefalia posicional severa”, consoante a inteligência dos artigos 10, inciso VII, e 35-F da Lei 9.656/1998.
II. Apelação desprovida.